Tribunal: STF
Processo: HC 189984
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de embargos infringentes opostos em face de acórdão proferido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal que, confirmado em sede de embargos de declaração, está assim ementado:
    “HABEAS CORPUS IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÕES EMANADAS DE ÓRGÃOS COLEGIADOS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ( PLENÁRIO OU TURMAS ) INADMISSIBILIDADE INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 606/STF EXTINÇÃO LIMINAR DO PROCESSO DE HABEAS CORPUS COMPETÊNCIA MONOCRÁTICA DO RELATOR DA CAUSA LEGITIMIDADE RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.
    Não se revela admissível habeas corpus , quando impetrado contra decisões emanadas dos órgãos colegiados do Supremo Tribunal Federal ( Plenário e Turmas ), inclusive nos casos em que o writ constitucional é utilizado em sede de procedimentos penais instaurados , originariamente , perante a Corte Suprema. Súmula nº 606/STF . Precedentes.”
    Tal o contexto, reputo inadmissíveis os presentes embargos infringentes.
    Isso porque esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se admitir a oposição de embargos infringentes em face de acórdão emanado do Plenário do Supremo Tribunal Federal ou de quaisquer de suas Turmas em julgamento de habeas corpus (HC 157.799-AGR-EI-AgR/RJ, Ministro Roberto Barroso; HC 167.146-EI-AgR/PE, Ministro Alexandre de Moraes; ):
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS INFRINGENTES NO HABEAS CORPUS. ARTIGO 333 DO REGIMENTO INTERNO DESTE STF. NÃO CABIMENTO.
    1. Na dicção do art. 333 do Regimento Interno desta Suprema Corte, “Cabem embargos infringentes à decisão não unânime do Plenário ou da Turma: I – que julgar procedente a ação penal; II – que julgar improcedente a revisão criminal; III – que julgar a ação rescisória; IV – que julgar a representação de inconstitucionalidade; e V – que, em recurso criminal ordinário, for desfavorável ao acusado”.
    2. Na esteira da jurisprudência consolidada por esta Suprema Corte, “Revelam-se manifestamente incabíveis os embargos infringentes opostos contra julgado de Turma ou de Plenário em sede de habeas corpus, tendo em vista a falta de previsão regimental” (HC 108.261-EI-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe 13.4.2012).
    3. Agravo regimental conhecido e não provido.”
    (HC 163.569-EI-AgR/MT, Ministra Rosa Weber) 
    Em face do exposto, não conheço dos presentes embargos infringentes.
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
    Brasília, 24 de junho de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator